Tribunal: TCU
Processo: 002.934/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3153/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.934/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Leite Cunha (XXX.984.103-XX); Alcimar Conceicao do Nascimento (XXX.275.282-XX); Emmanuelle Novaes de Vasconcelos Brito (XXX.381.253-XX); Encarnacao Aparecida de Souza Alves (XXX.074.856-XX); Gabriela Delvaux Maia (XXX.697.071-XX); Janaina de Almeida Mota Ramalho (XXX.513.883-XX); Marcia Freitas Reis (XXX.195.661-XX); Paulo Henrique Albuquerque de Oliveira (XXX.534.511-XX); Plinio Feitosa da Silva (XXX.640.333-XX); Roselaine Aparecida Messias Trevisoli (XXX.846.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.